Tribunal: TJMT
Processo: 1007265-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007265-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DARCI LUIZ CIARINI - CPF: 307.791.890-00 (AGRAVANTE), BELONI LOURDES DE MOLINA CIARINI - CPF: 256.325.150-87 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA - CPF: 098.449.451-00 (AGRAVADO), LAURA PAULINO GARCIA - CPF: 113.931.061-53 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1007265-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: DARCI LUIZ CIARINI e BELONI LOURDES DE MOLINA CIARINI

AGRAVADOS: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA e LAURA PAULINO GARCIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – EVIDÊNCIAS DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA SERVIDÃO POR MERA COMODIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRA VIA QUE DÁ ACESSO À PROPRIEDADE DOS AUTORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 415 DO STF – DESCABIMENTO –

PRESCINDIBILIDADE DO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE – ARTIGOS 1.378 E 1.379 DO CC –

RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse se demonstrado pelos autores, por meio de fotografias do local, imagens de satélites da área ao longo dos anos e através de depoimento de testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, ao menos nesta fase de cognição sumária, o exercício da posse da servidão de passagem em via que corta a propriedade dos requeridos por mais de vinte anos, bem como o esbulho possessório por meio da retirada da porteira que dava acesso à passagem e construção da cerca fixa no local.

Na hipótese, não há falar-se em inaplicabilidade da Súmula 415 do STF, uma vez que o direito real de servidão de trânsito (art. (artigos 1.378 e 1.379 do CC), ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada (artigo 1.285 do CC), não necessita do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de acesso à via pública.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARCI LUIZ CIARINI e BELONI LOURDES DE MOLINA CIARINI
na
Ação de Posse sobre Servidão de Trânsito Aparente
ajuizada por
FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA e LAURA PAULINO GARCIA,
contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para reintegrar os autores na posse da servidão de trânsito e determinar que os requeridos desbloqueiem a passagem e abstenham-se de opor novos obstáculos
.

Sustentam os agravantes a inaplicabilidade da Súmula 415 do STF ao argumento de que a pretendida servidão de passagem é desnecessária, expõe em risco a segurança dos agravantes e seus familiares e traduz, exclusivamente, em mera comodidade dos agravados, uma vez que sua propriedade dispõe de acesso por rodovia pavimentada e por servidão vitalícia conferida para a manutenção dos linhões de transmissão de energia elétrica.

Alegam que os recorridos concederam servidão vitalícia em favor da empresa Eletronorte, a qual, recentemente, investiu na manutenção da estrada que dá acesso às torres elétricas de sua competência e igualmente dá acesso pela via frontal da propriedade dos autores, através da Fazenda 8 de dezembro, utilizando-se a rodovia MT-455.

Asseveram que a propriedade dos agravantes estava sendo alvo de conflitos coletivos agrários, com invasão de desconhecidos (sem terra) por meio da porteira e do carreador interno objeto da servidão.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para atribuir o efeito suspensivo à decisão recorrida (ID 125563172).

Contra a decisão liminar, os agravados interpuseram Agravo Interno (ID 125972666).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 129023686).

Ao apresentar a contraminuta ao agravo de instrumento, os agravados suscitaram preliminar violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o pedido formulado na petição inicial e apreciado na decisão agravada foi o de servidão de trânsito aparente (artigo 1.378 e 1.379, caput e parágrafo único, ambos do CC), ao passo que as razões recursais aduzidas foram no sentido da ausência dos requisitos para a passagem forçada (artigo 1.285 do CC).

Salientam que a principal diferença entre os institutos é a exigência do imóvel dominante ser ou não encravado, já que o direito de servidão de passagem é oponível ao imóvel serviente independentemente da existência ou não de outro acesso à via pública, não se confundindo com a passagem forçada, em que o imóvel não tem saída.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso sob alegação de encontrar-se presentes os requisitos previstos no artigo 561 do CC, bem como pela ausência de proporcionalidade da medida adotada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 80345403 daqueles autos) que os autores, ora agravados, são promitentes-compradores e possuidores do imóvel denominado “Fazenda 8 de Abril” matrícula n° 7.050 do 1° C.R.I. de Santo Antônio do Leverger e são confinantes ao imóvel dos requeridos/agravantes (Fazenda Lage), no qual há uma servidão de trânsito que dá acesso à rodovia MT 361, há mais de 30 anos.

Consta que aproximadamente na data do dia 20/12/2021, constataram o cerceamento de acesso à servidão de trânsito, em razão da substituição da porteira, que possibilitava a passagem, por uma cerca fixa. Ainda, informam que ao tentar resolver amigavelmente, os requeridos disponibilizaram novo trajeto para que fosse utilizado como servidão de trânsito, entretanto, este possui um obstáculo natural
(posicionado exatamente entre as margens de um lago à direita e uma área de mata fechada a esquerda, que no período de chuvas torna-se intrafegável)
impossibilitando o tráfego de veículos de passeio ou de carga.

Sob tais argumentos, ajuizaram a ação de origem.

Pois bem.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, os elementos constantes dos autos denotam que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida concedida pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, convém esclarecer que o Código Civil admite duas espécies distintas de direito de trânsito, quais sejam,
a passagem forçada
, regulada pelo artigo 1.285, e a
servidão de passagem
, disposta no artigo 1.378 e seguintes.

O primeiro instituto refere-se a um direito de vizinhança, que pressupõe o encravamento do imóvel de uma das partes (inexistência de acesso à via pública). Ao passo que o segundo consiste em um direito real sobre coisa alheia, o qual não se condiciona à existência de qualquer impedimento de trânsito, mas que demanda declaração expressa dos proprietários ou, ao menos, o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, pelo prazo disposto em lei.

Veja o que dispõe os referidos artigos:

“
Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra
.

“
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos
.”

No caso dos autos, ao contrário do que quer fazer crer os agravantes, os autores não discutem o seu direito à servidão de passagem com base na alegação de que o imóvel de sua propriedade seria encravado.

O que se infere da narrativa exposta na inicial é que os autores buscam o reconhecimento da servidão aparente sobre a passagem que corta a propriedade dos agravantes, eis que a utilizam para ter acesso à sua propriedade para o exercício da atividade pecuária, que demanda movimentação de caminhões para o transporte de animais, representando o esbulho possessório em enorme prejuízo ao uso e gozo do imóvel dominante.

Para a comprovação dos seus argumentos, os agravados juntaram aos autos imagens de satélite da região no decorrer dos anos (IDs 80345416 - Pág. 4/5 e 80345418 - Pág. 1/5 dos autos de origem), fotografias do local, antes e após a retirada da porteira e construção da cerca fixa (ID 80345417 - Pág. 1/7 do processo originário); além dos depoimentos da testemunha e dos informantes ouvidas em audiência de justificação prévia (ID 81749745 da ação de origem), as quais confirmam a utilização da passagem pelos autores de forma mansa e pacífica por aproximadamente 30 (trinta) anos (fato esse não impugnado especificamente pelos agravantes) até o bloqueio da via.

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado o exercício da posse da servidão de passagem pelos agravados, bem como o esbulho possessório por meio da retirada da porteira que dava acesso à passagem, com a construção de cerca fixa no local.

Diante disso, afigura-se escorreita,
a priori
, a decisão singular que reconheceu que o acesso utilizado pelos agravados, há pelo menos 30 (trinta) anos, através da propriedade dos agravantes configura uma servidão aparente merecedora de proteção possessória, nos termos da súmula 415 do STF, segundo a qual: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
.”

Neste particular, insta salientar que conquanto os agravantes discorram repetidamente sobre inaplicabilidade do referido Enunciado em razão de
a propriedade dos recorridos dispor de acesso por rodovia
, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, não necessita do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de acesso à via pública.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 415 DO STF – DOCUMENTOS QUE REVELAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERTIDAS PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – CONTRAPONTO QUE SE FUNDA EM DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONHECIMENTO DO JUÍZO A QUO POR OCASIÃO DA DECISÃO COMBATIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O manejo da demanda possessória na defesa de possível servidão aparente de trânsito encontra amparo no Enunciado da Súmula nº. 415 do STF, cujo texto dispõe que a “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Diante dos documentos apresentados, e dada a incontrovérsia da posse exercida pela demandante, presentes estão os requisitos à concessão liminar de manutenção de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pela autora/agravada, o que impõe a mantença da decisão de origem.

A análise pelo juízo ad quem de documento não submetido à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

Na linha de precedentes desta e. Corte de Justiça, a existência de outras vias de acesso ao imóvel dominante não descaracteriza o direito de passagem sobre o imóvel serviente.
Recurso desprovido. Decisão mantida
.” (TJMT – N.U 1012321-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) G.N.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Instituição de Servidão de Passagem c/c Danos Morais – DIREITO DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO INCONTESTE E CONTINUO DA SERVIDÃO – COMPROVADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A alegação dos Agravados de que a servidão não é a única forma possível para que o Agravante acesse seu imóvel, não é suficiente para que se faça cessar a referida servidão
, a uma, porque o Agravante se utilizada da mesma a mais de quatro anos sem oposição dos agravados – o que demonstra claramente a existência de ato de tolerância, e a duas, porque não restou demonstrado nos autos que referida servidão cause prejuízo a propriedade serviente. Ao menos em uma análise perfunctória, não há de se afastar a servidão de passagem quando existe outra via de acesso à propriedade dos agravantes, se o caminho fechado pelos agravados é o que melhor atende aos interesses daquele, por ser mais curto e por propiciar acesso mais rápido e menos penoso
.” (TJ-MT – AI: 10061238720188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA - TUTELA POSSESSÓRIA - LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - CABIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA- ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. Estando a petição inicial devidamente instruída com a prova da posse e do esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse (CPC, art.561), o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração (CPC, art.562). "A realização de audiência de justificação prévia [tem] o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações" (STJ, REsp 900.534/RS), sendo desnecessária quando a petição inicial já traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse. A servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória (Súmula 415, STF).
"O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou porto
" (STJ, REsp 223.590/SP)
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.056186-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020) G.N.

Desta feita, demonstrada a existência dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - IRRELEVÂNCIA - ESBULHO - CONFIGURAÇÃO - TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA - MANUTENÇÃO. Conforme a jurisprudência do STJ, não obsta o direito à posse o fato de o imóvel não ser encravado, ante a existência de outra estrada que dá acesso à propriedade do autor, notadamente quando demonstrado o esbulho e os requisitos da posse. Nos termos da Súmula 415/STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060426-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

Ademais, não se verifica,
a priori
, risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, em razão de a passagem objeto da servidão de trânsito supostamente colocar em risco a integridade da sua propriedade e de seus familiares, dada a sua utilização por invasores (sem terras).

Isto porque, os próprios recorrentes informam sobre a existência de liminar concedida em seu favor nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002313-10.2020.8.11.0041, determinado o afastamento de 05 (cinco) quilômetros de todos os ocupantes que se encontrem às margens da sua propriedade rural.

Por fim, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no ID 125972666.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e, por conseqüência, revogo a liminar concedida no ID 125563172.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022